Tribunal: STF
Processo: Rcl 49656
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 875.958-RG, TEMA 933. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAURIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Issotoshi Geraldo Tsunoda, em 28.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirajuí/SP no Processo n. 1001002-55.2021.8.26.0453, pela qual se teria desrespeitado o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933:



    “Inicialmente, não há que se falar em suspensão do trâmite dos autos em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 933, como pretende a requerente. 



    No caso dos autos, a parte autora questiona a alteração da base de cálculo dos proventos dos servidores aposentados e pensionistas para fins de incidência da contribuição previdenciária. Já o mencionado tema diz respeito à questão constitucional pautada em saber quais balizas impostas pela Constituição de 1988 às leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade, de modo que não há qualquer conexão com o tema ora mencionado.



    Em outras palavras, a questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 933 diz respeito às balizas constitucionais das alíquotas aplicadas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, enquanto que nestes autos se discute a base de cálculo e a não comprovação do déficit atuarial” (fl. 64, e-doc. 2). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 96, e-doc. 2). 



    2. Issotoshi Geraldo Tsunoda ajuíza a presente reclamação e alega ter-se assentado na decisão reclamada “o entendimento [de] que o caso não se enquadra no Tema 933, quando se enquadra como comprovado pela farta documentação ora anexada, destacando-se o pedido inicial apresentado onde expressamente se questiona a majoração da alíquota e julga improcedente a ação, quando esta deveria estar sobrestada, viola[ndo] o posicionamento deste E. Supremo Tribunal Federal e a autoridade da decisão vinculante, uma vez que a determinação é expressa: sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre a matéria em território nacional” (fl. 5).



    Sustenta “que, no ARE n. 875.958-RG/GO (Rel. Min. Roberto Barroso), a repercussão geral foi reconhecida quando se demanda a elevação de alíquotas de contribuição previdenciária por Lei estadual” (fl. 5).



    Argumenta que “a sentença foi proferida em desacordo com a determinação de sobrestamento do feito ocorrido em março de 2017 conforme decisão publicada no DJe de 20/3/17” (fl. 6).



    Requer os benefícios da justiça gratuita (fl. 2). 



    Pede a procedência da presente reclamação, “cassando a sentença proferida nos autos da ação indicada que violou a determinação de suspensão de todos os processos que tratassem de questionamento de elevação de alíquota da contribuição previdenciária, proferida nos autos do ARE 875.958 preservando assim nos termos da Constituição Federal a competência deste E. Tribunal” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo n. 1001002-55.2021.8.26.0453, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. 



    4. Em 19.10.2021, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933 da repercussão geral. Consta da ata de julgamento:



    “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 933 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, e fixou a seguinte tese: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”, nos termos do voto do Relator” (DJe 22.10.2021).



    A conclusão desse julgamento evidencia o exaurimento da determinação de suspensão nacional emitida, em 16.3.2017, pelo Ministro Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, representativo do Tema 933 da repercussão geral, o que define a perda superveniente do objeto da presente reclamação.



     



    5. Em casos como o que se tem na espécie, não mais subsistindo a decisão apontada como paradigma de descumprimento, este Supremo Tribunal assenta o prejuízo da reclamação. Confirmam-se, a esse propósito, as seguintes decisões:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO CNJ POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO PARADIGMA DA RECLAMAÇÃO REVOGADA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 8.192 MC-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.6.2014).



    “EMENTA: Reclamação. 2. Suspensão de ato administrativo. 3. Suposta violação de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada. 4. Prejudicialidade da reclamação” (Rcl n. 697, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 22.8.2003).



    “EMENTA: CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE DESACATO AO JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LEI QUE TEVE A EFICÁCIA SUSPENSA. Fato que tem por consequência a perda de objeto não apenas da ação, mas também da reclamação. Agravo e reclamação julgados prejudicados e extinta a cautelar deferida na ADI 2.153” (Rcl n. 1.726 AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 6.4.2001).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora